Tribunal: TJMT
Processo: 1026831-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026831-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA DE JESUS - CPF: 049.743.479-26 (AGRAVANTE), EUGÊNIO BOBEK (AGRAVADO), EUGENIO BOBEK - CPF: 255.986.430-49 (AGRAVADO), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO TEMPESTIVO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA PARA ENTREGAR O VEÍCULO – ORDEM DE REMOÇÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Apesar do recurso não guardar pertinência com o teor da decisão agravada, fato é que ele foi protocolado tempestivamente.

II -

Ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão, a agravante resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CRISTIANE MARIA DE JESUS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000043-32.2023.8.11.0033, ajuizada por
EUGENIO BOBEK,
determinou a intimação pessoal da parte executada para que indique a localização do veículo (Fiat Toro Freedom, ano 2016/2017, cor branca, placa QBT5H21), no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de sanções.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão é equivocada, sob o argumento que a remoção do veículo é indevida, por se tratar de bem alienado fiduciariamente, se somando a isso, o fato de o próprio Juízo de origem ter decido em momento anterior, que a penhora deverá incidir apenas sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões da parte agravada no id. 194616151, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO

-
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão de a agravante pleitear a reforma da decisão proferida em 10.085.2023, que determinou a remoção do veículo.

Na espécie, apesar do recurso não guardar pertinência com o teor da decisão agravada, fato é que ele foi protocolado tempestivamente.

Conforme se infere os autos, o juízo de origem determinou que a executada fosse intimada pessoalmente para proceder com a entrega do veículo, sob penas das sanções previstas no artigo 774 do CPC, tendo sido intimada em 23.10.2023, tendo interposto o instrumental em 09.11.2023, ou seja, antes do prazo limite.

Dessa feita, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

III)

VOTO

- MÉRITO

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação pessoal da parte executada para que indique a localização do veículo (Fiat Toro Freedom, ano 2016/2017, cor branca, placa QBT5H21), no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de sanções.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

De início, cumpre registrar que, como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Na hipótese, a agravante busca discutir a impossibilidade de remoção do veículo, sob o argumento que em momento anterior, o Juízo de origem havia decidido que a constrição do automóvel apenas se daria sobre os direitos aquisitivos, por se tratar de bem alienado fiduciariamente.

Ocorre que, consoante se depreende da detida análise dos autos, na data de 10.08.2023, foi deferido o pedido incidental do exequente, no sentido de determinar a remoção do veículo, mantendo o credor na condição de fiel depositário.

Com efeito, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão, a agravante resolveu manifestar nos autos e voltar a tratar da decisão precedente que não foi a tempo e modo impugnada, sendo inequívoca a preclusão da questão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno.
Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 208.414/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.

- Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 503 do NCPC).

- A
teor do que preceitua o artigo 507 do NCPC, tem-se que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.07.530300-8/006, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2017, publicação da súmula em 13/09/2017) (destaquei e grifei)

Ademais, vale registrar que no contexto da novel decisão, o Juízo de origem apenas esclareceu que a medida de remoção não resultará em prejuízos ao credor fiduciário, uma vez que,
o exequente irá quitar o débito com o credor fiduciário, sub-rogando-se nos respectivos direitos até o limite do pagamento
.

Assim, diante da inequívoca preclusão da matéria discutida, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024